Tribunal: TJES
Processo: 5007337-53.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007337-53.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE LIRA TRAD

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS.
INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL.
APRESENTAÇÃO DE
QUESITOS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO TEMPORAL.
NEGATIVA DO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.
B
usca
o impetrante
a nova submissão do paciente ao laudo pericial de insanidade mental, ao argumento de que este encontra-se incompleto,
considerando
a
falta
de detalhamento da subclassificação dos CID’s apontados. Destaca a
inda a
nulidade do referido documento e que
inexiste
preclusão temporal para fins de sua complementação.

2.
Se extrai dos autos que a
pós a realização do exame, a
expert
concluiu que o paciente era
“à época do ilícito, inteiramente capaz de entender e de se determinar diante do caso em tela”
(fls. 91/92

dos

autos
do Incidente de Insanidade Mental
nº 008476-87.2022.8.08.0024)
,

havendo informações de que o advogado regularmente constituído pela defesa à época foi intimado para tomar ciência da conclusão do laudo e se manifestar dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
tendo este
realiz
ado
carga do
s autos
em 28/0
3
/2023 e devolv
ido

no dia
31/03/2023 sem qualquer manifestação (fl
s.
97/
97-verso
dos autos
do Incidente de Insanidade Mental

nº
008476-87.2022.8.08.0024).

3.
N
ão há
que se falar em ilegalidade
na negativa do juízo,
tampouco em quebra de isonomia entre as partes, porquanto não houve indeferimento de produção de prova, já que o laudo pericial foi produzido oportunamente nos autos do incidente mencionado, embora o resultado seja contrário aos interesses da parte.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5007337-53.2023.8.08.0000

PACIENTE: HENRIQUE LIRA TRAD

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
7337
-
53
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
HENRIQUE LIRA TRAD

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO
DA

1ª
VARA CRIMINAL DE
VI
TÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
sem pedido liminar,
impetrado
em favor de
Henrique Lira Trad

(ID
5432823
),
ante a alegação de
suposto
constrangimento ilegal causado pel
o
Ju
í
z
o

da
1ª
Vara
Criminal de
Vitória
n
os autos da
Ação Penal nº 000
6246-72.
202
2
.8.08.00
24.

Defende o impetrante,
em breves palavras,
que a ilegalidade perpetrada
se funda na invocação de preclusão temporal para indeferir a produção da prova requerida pela defesa e na violação ao princípio da isonomia entre as partes.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 5611426), as quais foram seguidas
d
o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 5664663).

Pois bem.

Trata-se do caso de repercussão na mídia local, ocorrido em 19/08/2022, aproximadamente às 14:00 horas, nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eber Louzada Zipinotti, situada na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 815, em Jardim da Penha, quando o denunciado, ex-aluno na instituição de ensino,
valendo
-se inicialmente de três bestas ou balestras
(além de portar uma faca grande, seis facas ninja, 57 dardos e flechas, três garrafas de coquetel molotov e outra com líquido inflamável, isqueiro, fósforo, luvas
,
máscara personalizada, além de um cadeado utilizado para evitar a fuga e o socorro às vítimas),
atentou contra a vida de
funcionários,
professores e alunos, apenas não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na espécie, b
usca
o impetrante
a nova submissão do paciente ao laudo pericial de insanidade mental, ao argumento de que este encontra-se incompleto,
considerando
a
falta
de detalhamento da subclassificação dos CID’s apontados. Destaca a
inda a
nulidade do referido documento e que
inexiste
preclusão temporal para fins de sua complementação.

Consta que a defesa do paciente apresentou resposta à acusação,
momento em que
requereu a instauração de incidente de insanidade mental do
acusado
(fls. 626/63
2
), não se opondo o Ministério Público ao requerimento (fls. 668/669).

Se extrai que no dia 17/11/2022 foi determinada a instauração do incidente
em questão
e revista a prisão do réu (fls. 674/675).

Depreende-se
que, após a realização do exame, a
expert
concluiu que o paciente era
“à época do ilícito, inteiramente capaz de entender e de se determinar diante do caso em tela”
(fls. 91/92

dos

autos
do Incidente de Insanidade Mental
nº 008476-87.2022.8.08.0024)
,

havendo informações de que o advogado regularmente constituído pela defesa à época, Dr. Carlos Alberto Trad Filho, OAB-ES nº 12.805, foi intimado para tomar ciência da conclusão do laudo e se manifestar dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
tendo este
realiz
ado
carga do
s autos
em 28/0
3
/2023 e devolv
ido

no dia
31/03/2023 sem qualquer manifestação
(fl
s.
97/
97-verso
dos autos
do Incidente de Insanidade Mental

nº
008476-87.2022.8.08.0024).

Em seguida
, precisamente em 13/04/2023, foi proferida a sentença homologando o incidente (fl. 98),
contra a qual não foi interposto o recurso cabível.

Em prosseguimento,
afere-se que
em audiência realizada
em
25/05/2023 nos autos da Ação Penal nº 0006246-72.2022.8.08.0024,
cujo debate gravitava em torno da perícia criminal realizada pelo P
C
ES

Bruno Santos Campos, foi aberto prazo para que as partes apresentassem os quesitos complementares, ocasião em que tanto
assistente de acusação,
quanto
a
nov
el
defesa
constituída pelo denunciado
pediram prazo para
tal fim.

Entretanto, o novo causídico apresentou
a
quesit
ação
complementar
à perícia
produzid
a
no Incidente de Insanidade Mental nº
008476-87.2022.8.08.0024
,
q
ue já havia sido
homologad
a

há mais de um mês
nos
autos
em

apens
o
.

Dessa forma, a ilustre magistrada indeferiu a apresentação dos quesitos complementares
, diante da
evidente
preclusão temporal.

Analisando detidamente
o caderno processual
,
entendo
que
a

negativa
do pedido não
se projetou para o campo dos fatos de forma
ilegal ou
carente de fundamentação,
não havendo que se
falar em ilegalidade,

tampouco em quebra de isonomia entre as partes, porquanto
não houve indeferimento de produção de prova
, já que o laudo pericial
foi produzido oportunamente nos autos do incidente
mencionado, embora o resultado seja contrário aos interesses da parte.

D
ito isto, acompanho o brilhante parecer do
Parquet
atuante em segundo grau de jurisdição,
o qual
peço vênia para reproduzir parcialmente:

“
(...) Entendo ainda, de forma muito respeitosa, que o objetivo da i. defesa é a transferência do paciente para regime de internação, com a finalidade de alcançar estratégia para alegações de defesa, contudo, o Laudo de Insanidade Mental acostado aos autos se mostra, no meu singelo entendimento, preciso e detalhado, inclusive com respostas aos quesitos apresentados na oportunidade, não deixando lacunas nas respostas.

Outrossim, não é exigido pela norma orientadora que seja detalhado o CID, seja em caso de resultado negativo, ou positivo, fato que deveria ter sido exigido pela d. Defesa quando intimada antes da homologação, para fins de eventuais complementações.

Quanto ao princípio da Paridade das Partes, menciona deferimento de pedido formulado pelo Presentante do MP de primeiro grau quanto às diligências a serem realizadas na escola, com a finalidade de trazer informações técnicas sobre a dinâmica dos fatos.

Necessário registrar que o requerimento e seu deferimento ocorreu durante a Audiência de Instrução, oportunidade compatível para questionar a concessão, sob pena de preclusão, vez que, não foi demonstrado prejuízo, capaz de justificar eventual nulidade ou apontamento de prejuízo efetivo à defesa. (...)”

Ademais
, seguindo a inteligência firmada pelo Tribunal da Cidadania, o
indeferimento d
e
pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal,
desde que a negativa seja
motivada
, já que

o
magistrado
é o destinatário das provas e, nesta condição
,
pode negar a realização de diligências que entender
desnecessárias ou protelatórias,
tudo
na esfera d
o
livre convencimento.

Assim sendo
,
em que pese

os nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações
,
sem maiores delongas,
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)